Tribunal: TJSP
Processo: 1049404-47.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Acordo firmado entre as partes – Carência superveniente – Falta de interesse recursal.

Embargos prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000160914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1049404-47.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante MAR-CLEAN COMÉRCIO,
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, é embargado POLO E
QMARQ EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
40.846
Embargos de declaração no 1049404-47.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Embargante: Mar-Clean Comércio, Serviços e Representações Ltda.
Embargado: Polo e Qmarq Empreendimento Imobiliários Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Acordo firmado
entre as partes Carência superveniente Falta de
interesse recursal.
Embargos prejudicados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 261/266 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso, na medida
em que não apreciou todas as provas colacionadas aos autos, que
demonstram a não conclusão da obra por parte da embargada.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/09.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Posteriormente a embargante noticiou que as
partes se compuseram.
Consequentemente, os embargos perderam o
objeto.
Nesse sentido:
TRANSAÇÃO - PERDA DO OBJETO - Perda
do objeto do recurso - Acordo firmado entre as partes
carência superveniente do interesse recursal. RECURSO
PREJUDICADO.
(Apel.
4031604-06.2013.8.26.0114,
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti; Comarca: Campinas;
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 29/03/2017; Data de registro:03/04/2017).
APELAÇÃO - ACORDO - Petição informando
a celebração de acordo entre as partes - Apreciação do apelo
prejudicada - Perda superveniente do objeto - Recurso
prejudicado
Não conhecimento do recurso. (Apel.
1095768-39.2014.8.26.0100,
Relator(a):
Salles
Vieira;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 05/12/2016; Data de registro:
05/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
APELAÇÃO. Composição amigável entre as
partes posterior à interposição da apelação que torna inócua
a análise do mérito do recurso - Carência superveniente de
interesse recursal - Remessa ao Juízo "a quo" para as
medidas
cabíveis
-
Recurso
prejudicado.
(Apel.
0008922-61.2013.8.26.0006,
Relator(a):
Costa
Netto;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 27/10/2016; Data de registro:
04/11/2016).
Diante do exposto, julgo prejudicados os
embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica